Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA APÓS QUITAÇÃO. CONFISSÃO DO AUTOR EM RÉPLICA QUANTO A NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA DE FORMA UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.
2. Na hipótese, o autor alegou ter firmado e quitado empréstimo consignado, com o intuito de obter indenização por danos morais, decorrente da inscrição indevida de seu nome no SERASA. No entanto, após apresentação de defesa pela instituição financeira, o autor revelou, em réplica, de fato ter formalizado o empréstimo de forma diversa da narrada inicialmente e não ter quitado a dívida contraída, a revelar a má-fé processual.
3. Nos termos dos art. 141 e 482, ambos do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
4. Evidenciado na situação em tela que o autor/apelante pretendia, em sede de apelação, a análise da legalidade da renegociação do empréstimo contraído, fato não constante no pedido inicial, revela-se a inovação recursal, óbice intransponível à análise do mérito.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.